Tribunal: TJES
Processo: 0001328-63.2012.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001328-63.2012.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STANSLEY SAMMUEL DA COSTA STANCINI
RECORRIDO: MAR & MOTOS VEICULOS LTDA-ME
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0001328-63.2012.8.08.0545

RECORRENTE: STANSLEY SAMMUEL DA COSTA STANCINI

RECORRIDO: MAR & MOTOS VEICULOS LTDA ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC c/c art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95). O recorrente sustenta a nulidade da decisão sob o argumento de que seria imprescindível a sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito antes da extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, no rito dos Juizados Especiais Cíveis, a extinção do processo por abandono (paralisação por prazo superior a 30 dias) pressupõe a intimação pessoal da parte autora, nos moldes do Código de Processo Civil, ou se incide a regra especial da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, possuindo regra própria para os casos de desídia da parte autora.

O art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que a extinção do processo por abandono independe de prévia intimação pessoal, dispositivo este que, por ser norma especial, prevalece sobre a regra geral contida no art. 485, § 1º, do CPC.

Verificada a inércia do autor por período superior a 30 dias após a prática de ato processual (expedição de alvará), e restando configurada a paralisação injustificada do feito, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais/ES).

Tese de julgamento:
"No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a extinção do processo por abandono da causa (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95) prescinde da prévia intimação pessoal da parte autora, dada a especialidade da norma frente ao Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 51, § 1º;

CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1011087-81.2019.8.26.0482, Rel. Beatriz de Souza Cabezas, 2ª Turma Recursal Cível, j. 18.03.2024;

TJES, Recurso Inominado Cível nº 50002088820198080015, Rel. Grécio Nogueira Grégio, 4ª Turma Recursal.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
STANSLEY SAMMUEL DA COSTA STANCINI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
MAR & MOTOS VEICULOS LTDA ME
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 485, incisos II, III, IV do CPC, c/c o art. 51, §1º, da Lei n. 9.099/1995”
.

Em sede recursal (ID 15591197), o recorrente informa que não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, sendo o caso de reforma da sentença.

O requerido não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

A presente demanda foi ajuizada em 26/04/2012, com sentença prolatada em 13/08/2023, havendo condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais – mov. 041.

A última manifestação do autor, conforme se infere do mov. 131, foi em 31/07/2023, com expedição de alvará. O processo encontrava-se, portanto, paralisado há mais de 30 dias sem qualquer manifestação do autor, que deveria ser o principal interessado na prestação jurisdicional. Tal conduta se revela incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, principalmente os da celeridade e economia processual. Vale ressaltar que no âmbito dos Juizados Especiais não se exige prévia intimação pessoal da parte autora para extinção por abandono, prevalecendo a regra especial do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 sobre a regra do artigo 485, § 1º, do CPC.

Colaciono precedentes:

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA TERMINATIVA - IRRESIGNAÇÃO FUNDADA - DO AUTOR - AUTOR REGULARMENTE INTIMADO A DAR ANDAMENTO AO FEITO - Desnecessidade de prévia intimação pessoal para a extinção por abandono - Regra especial (art. 51, § 1º, da Lei n. 9099/95) que se sobrepõe ao CPC (art. 485, § 1º, do CPC) SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO."TJSP, Recurso Inominado Cível 1011087-81.2019.8.26.0482, Rel. Beatriz de Souza Cabezas, 2ª Turma Recursal Cível, Foro de Presidente Prudente - Vara do Juizado Especial Cível, julgado em 18/03/2024, DJe 18/03/2024."JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO – Extinção por abandono – Deferimento de ofício requerido pelo autor, para localização do endereço do réu. Autor intimado a encaminhar o ofício no prazo de 10 dias. Autor que se manteve inerte. Extinção decretada.
A extinção do processo por abandono da parte autora, no procedimento do Juizado Especial Cível, não exige sua prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, pois o art. 485, III, § 1.º, do CPC, é incompatível com o disposto no art. 51, § 1.º, da Lei n.º 9.099/95. Sentença mantida
. Recurso desprovido. (TJSP, Recurso Inominado Cível 0001205-22.2021.8.26.0554, Rel. Eduardo Francisco Marcondes, 5ª Turma Recursal Cível, Foro de Santo André - Vara do Juizado Especial Cível, julgado em 20/02/2024, DJe 20/02/2024).

RECURSO INOMINADO.
ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ESPECIALIDADE DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1º, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50002088820198080015,

Relator.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Turma Recursal - 4ª Turma).

Assim, estando o processo paralisado há 1 ano, 11 meses e 13 dias desde a última petição até a data da prolação da sentença sem manifestação do autor, maior interessado em dar prosseguimento aos atos executórios, coaduno com o magistrado de origem que existe típico caso de abandono da causa, sendo o caso de extinção. Na lei n. 9.099/95 não se exige o formalismo do CPC para extinguir o processo por abandono.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar a recorrida desassistida de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)